Tribunal: TRF3
Processo: 5030353-39.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
216/1327)

5030353-39.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030353-39.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: KATHERINE VANESSA FERREIRA CAMPOS, M. C. M. M.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA BUENO DO NASCIMENTO - SP149824-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. BENEFÍCIO MANTIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO APÓS CASSAÇÃO DA TUTELA. BOA-FÉ PRESUMIDA DE SEGURADA MENOR. TEMA 979 DO STJ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- O INSS cassou apenas um dos benefícios após decisão monocrática que revogou a tutela antecipada, mantendo o pagamento do segundo benefício, mesmo tendo a autora peticionado alertando acerca o iminente risco de cassação do segundo benefício, o que evidencia a falha administrativa e caracteriza erro exclusivo da autarquia.

- O Tema 979 do STJ estabelece que a devolução de valores recebidos por erro administrativo somente é cabível quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva do segurado, observada a modulação dos efeitos do precedente.

- Não se comprova má-fé no recebimento do benefício mantido indevidamente, sendo inaplicável a repetição de valores de natureza alimentar percebidos por segurada hipossuficiente.

-A controvérsia não se resolve à luz do Tema 692 do STJ, pois o pagamento indevido decorre de erro administrativo posterior à cassação da tutela, atraindo a disciplina específica do Tema 979.

- Diante da fundamentação que reconhece a boa-fé e a desnecessidade de devolução, impõe-se a cassação do efeito suspensivo anteriormente concedido por equívoco material no dispositivo.

- Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030353-39.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: MARIA BUENO DO NASCIMENTO - SP149824-A

AGRAVADO: KATHERINE VANESSA FERREIRA CAMPOS, MARIA CLARA MOREIRA MOTA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento, com pedido de liminar, em que o INSS questiona decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de Presidente Prudente, que julgou improcedente o seu pedido de cumprimento de sentença, decidindo pela inexigibilidade da obrigação de restituição dos valores recebidos pela menor Maria Clara Moreira Mota, abaixo transcrita (destaques constam do original):

I. RELATÓRIO

Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na condição de exequente, visando a restituição de valores que teriam sido recebidos indevidamente pela executada, MARIA CLARA MOREIRA MOTA, por força de uma tutela antecipada que foi posteriormente revogada. O INSS fundamenta seu pedido no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 692, e requer que a devolução ocorra nos próprios autos, conforme o artigo 302, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A tutela antecipada foi concedida em 28 de fevereiro de 2013, na sentença que acolheu em parte o pedido inicial da então autora para condenar o INSS a conceder dois benefícios de pensão por morte, desde a data da citação, em 09/03/2012. A sentença também deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora.

Posteriormente, a decisão de primeira instância que concedeu os benefícios foi reformada em sede de apelação pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3), que julgou improcedente o pedido e cassou a tutela antecipada. Essa decisão foi mantida em instâncias superiores, resultando no trânsito em julgado do acórdão que revogou a tutela antecipada em 2022.

A executada, MARIA CLARA MOREIRA MOTA, por sua advogada, apresentou impugnação (ID 381234619) ao pedido do INSS, alegando, em síntese:

1. Sua condição de menor (atualmente com 17 anos) e hipossuficiente, sem renda para a devolução dos valores.

2. O recebimento de boa-fé dos valores, que possuíam natureza alimentar e eram essenciais para sua subsistência.

3. A prescrição ou decadência da pretensão executória do INSS.

4. A inaplicabilidade do Tema 692 do STJ ao presente caso, argumentando a necessidade de distinção (distinguishing). A executada sustenta que a cobrança colocaria em risco sua subsistência e dignidade, sendo que o próprio Estado garantiu seus direitos básicos como criança e adolescente.

O INSS manifestou-se sobre a impugnação (Despacho 423347206, Petição Intercorrente 426291056), rechaçando os argumentos da executada e reafirmando a aplicabilidade do Tema 692 do STJ.

O Ministério Público Federal (MPF), em seu parecer de mérito (ID 426291056 - Parecer de Mérito (MP)), opinou pela rejeição da alegação de prescrição. Contudo, manifestou-se favoravelmente ao distinguishing do Tema 692 do STJ no caso concreto, com base no contexto jurisprudencial da época em que os benefícios foram percebidos (2012 e 2014).

É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Da Prescrição/Decadência

A executada alegou a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão executória do INSS. No entanto, tanto o INSS quanto o Ministério Público Federal rechaçaram essa preliminar. O MPF argumentou que o trânsito em julgado da decisão que revogou a tutela de urgência ocorreu apenas em 2022. Antes disso, o INSS não poderia executar os valores pagos indevidamente, uma vez que havia risco de eventual reversão da decisão proferida em sede recursal.

O INSS, por sua vez, destacou que o trânsito em julgado do Tema 692 ocorreu em 10/12/2024, e seu requerimento de execução foi formulado em 14/05/2025, portanto, dentro do prazo quinquenal.

Dessa forma, rejeito a alegação de prescrição/decadência.

Do Mérito - Da Repetibilidade dos Valores e Aplicação do Tema 692 do STJ

O cerne da questão reside na aplicabilidade do Tema 692 do STJ ao presente caso. O INSS postula a devolução dos valores recebidos pela executada com base na tese firmada no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), segundo a qual "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos...".

Contudo, a executada, MARIA CLARA MOREIRA MOTA, que é menor de idade (17 anos), sustentou que os valores foram recebidos de boa-fé e possuíam caráter alimentar, sendo inviável a sua restituição, especialmente diante de sua condição de hipossuficiência e ausência de renda.

O Ministério Público Federal, atuando como custos legis em razão do interesse de incapaz, alinhou-se com a tese da executada quanto à inaplicabilidade do Tema 692 do STJ, por meio da técnica do distinguishing. O MPF destacou que os benefícios previdenciários foram percebidos pela executada entre os anos de 2012 e 2014. Nesse período, o Tema 692 do STJ ainda não havia sido assentado (o que ocorreu apenas em 13 de outubro de 2015).

Adicionalmente, à época do recebimento dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal (STF) vinha sinalizando, em diversas decisões, que os valores pagos sob medida liminar, de natureza alimentar e recebidos de boa-fé, eram irrepetíveis. Essa circunstância delineia um contexto jurídico em que a expectativa majoritária era a inexistência do dever de repetição.

A aplicação retroativa de um entendimento jurisprudencial diametralmente oposto, como o do Tema 692, implicaria em violação à segurança jurídica, uma vez que imputaria à parte consequências jurídicas imprevisíveis à época dos fatos. A imprevisibilidade da mudança radical da jurisprudência impossibilitava a adoção de um dever de cautela com as quantias recebidas.

O MPF corroborou seu posicionamento citando precedentes do próprio TRF3 que aplicaram o distinguishing em casos semelhantes, afastando a devolução de valores recebidos em tutela antecipada em períodos anteriores à reafirmação da tese do Tema 692. Esses julgados reforçam que a segurança jurídica e a boa-fé do segurado devem ser asseguradas.

Considerando-se a natureza alimentar dos valores recebidos, a boa-fé da executada e, sobretudo, o princípio da proteção integral e prioritária da criança e do adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, entende-se que a situação da executada se amolda à técnica do distinguishing. A imposição da devolução dos valores recebidos em um período de incerteza jurisprudencial e sob o amparo de decisões judiciais, para uma menor de idade sem renda, seria desproporcional e contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

Portanto, acolho os argumentos da executada e do Ministério Público Federal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. REJEITO a preliminar de prescrição/decadência suscitada pela executada.

2. ACOLHO a impugnação apresentada pela executada (ID 381234619), reconhecendo a aplicabilidade da técnica do distinguishing em relação ao Tema 692 do STJ.

3. Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, determinando a inexigibilidade da obrigação de restituição dos valores pleiteados.

Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada.

INTIMEM-SE.

PRESIDENTE PRUDENTE, 15 de setembro de 2025.

As razões recursais vieram assim sistematizadas (destaques constam do original):

A decisão, ID 426607005, impediu a cobrança dos valores pagos por tutela antecipada revogada por qualquer via, o que contraria o art. 302, I, III e parágrafo único do CPC:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I- a sentença lhe for desfavorável;

II- obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III- ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV- o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

A parte autora responde pelo prejuízo causado com a efetivação da tutela de urgência se a decisão posterior lhe é desfavorável, mediante liquidação a ser feita nos autos em que concedida a medida, sempre que possível.

Impedir a cobrança viola ainda o Tema 692 do STJ:

A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).

A decisão recorrida viola os arts. 927, III c.c. 928, II do CPC por ser contrária ao entendimento firmado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo.

Quanto a via a ser cobrado os valores, deve ser expressamente determinada a cobrança desses valores nos próprios autos, como previsto no parágrafo único do art. 302, CPC, por qualquer meio executivo possível, sem nenhuma restrição a este ou aquele meio de constrição (ex. apenas 30% do valor de eventual benefício ativo).

Ademais, a decisão proferida na ACP n. 0005906-07.2012.4.03.6183/SP, com efeitos nacionais, prevê que a forma a ser adotada para a cobrança da tutela revogada é justamente o cumprimento de sentença nos próprios autos em que concedida a medida: "eventual cobrança de valores deverão ser realizadas nos próprios autos do processo em que prolatadas as decisões de concessão e posterior revogação da tutela ou liminar, estando vedada a apuração e a cobrança pela via administrativa ou por nova ação judicial".

Por tais razões, a decisão judicial agravada deve ser reformada, a fim de permitir a cobrança dos valores pagos pelo INSS a título de tutela antecipada revogada..

Requer-se "seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (artigo 1.019, I, CPC). A possibilidade de ineficácia da medida, se concedida a final, ou o periculum in mora, resta configurada pois prosseguirá o processo para o seu encerramento/arquivamento sem o devido ressarcimento de valores"; e, ao final, "o provimento do recurso, para reformar decisão do juízo a quo, nos termos da fundamentação.".

Deferido, liminarmente, o efeito suspensivo pleiteado.

Intimada (CPC, art. 1.019, inciso II), a agravada ofereceu resposta ao recurso.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342949123, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Verifica-se que a menor Maria Clara Moreira Mora, nascida em 24/03/2008, representada por sua tia Katherine Vanessa Ferreira Campos, interpôs ação em 13/12/2011, objetivando a concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua avó Francisca Ferreira Campos, da qual alegava depender economicamente.

A sentença, prolatada em 28/2/2013, julgou procedente o pedido, deferindo à autora duas pensões por morte, uma derivada do benefício do seu avô, e outra do benefício de sua avó, e concedeu a antecipação da tutela para imediata implantação dos benefícios.

O INSS, através de ofício datado de 27/8/2013, veio comunicar a implantação do benefício espécie: 21/161.298.044-6, com DIB em 09/3/2012, DIP em 28/02/2013 e RMI de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Vide Id. 239250072 - Pág. 149, dos autos subjacentes.

Em petição protocolada em 20/11/2013, a autora noticiou que o INSS havia implantado dois benefícios em nome da autora (vide Id. 239250073 - Pág. 5/11):

- benefício 161.298.044-6, requerido em 02/08/2013, com início de vigência a partir de 09/03/2012;

- benefício 161.298.045-4, requerido em 02/08/2013, com início de vigência a partir de 20/05/2005.

Em 04/06/2014 foi proferida decisão monocrática terminativa da lavra da Des. Fed. Tânia Marangoni, com fulcro no art. 557 do CPC, que deu provimento ao apelo da autarquia para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, cassando a tutela antecipada.

Em 27/10/2014 o INSS veio informar a cessação do benefício n.o 161.298.044-6. Motivo: "Revogada a tutela". - Id. 239250073 - Pág. 53

A autora peticionou informando que o INSS havia cessado o benefício n.o 161.298.044-6 e que havia informado que cessaria o de n.o 161.298.045-4 (Id. 239250073 - Pág. 54/56).

Todavia, tal benefício nunca foi cessado.

Em suma, o INSS, diante da decisão monocrática que revogou a tutela concedida na sentença, cassou um benefício e se esqueceu de cassar o outro.

A questão relativa à imperiosa devolução de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social foi submetida ao rito dos recursos repetitivos e registrada como tema 979 no Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento proferido, a E. Corte Superior decidiu que, salvo boa-fé, o segurado deve devolver o pagamento decorrente de erro não vinculado a interpretação de lei, observada a modulação dos efeitos do acórdão em que estabelecida a novel orientação pretoriana.

In casu houve determinação de cassação da tutela em 6/2014. A própria autora noticiou nos autos a cassação de um só benefício (de n.o 161.298.044-6) em 10/2014.

Assim, a manutenção de pagamento do benefício n.o 161.298.045-4 se deu por erro da própria autarquia, sendo possível presumir, diante das circunstâncias do caso concreto, que a autora recebeu o benefício de n.o 161.298.045-4, de boa-fé.

Trago, por oportuno, julgado de hipótese similar, em que se decidiu não ser necessária devolução de benefício recebido de boa fé:

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE SEGUNDO INSS . NÃO COMPROVADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO. 1 . Não comprovada a má-fé no percebimento do benefício previdenciário, é indevida sua devolução, tanto em razão da presunção da boa-fé do segurado e da sua condição de hipossuficiente, como também em virtude do caráter alimentar das parcelas e da irrepetibilidade dos alimentos, consoante decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 2. O julgamento pelo STJ do Tema 979, a permitir a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, por força de erro administrativo, ressalvada a comprovação de boa fé objetiva pelo segurado, teve modulado seus efeitos para atingir apenas os processos distribuídos a partir da data de publicação do acórdão paradigma. 3 . No caso dos autos, considerando que não houve comprovação da má-fé do segurado, a qual não se presume em hipótese alguma, não há se falar em devolução de valores percebidos a título de benefício de auxílio-doença.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50020600920154047202 SC, Relator.: LUÍSA HICKEL GAMBA, Data de Julgamento: 12/02/2025, 9a Turma, Data de Publicação: 21/02/2025).

Isso tudo considerado, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, ressalvado eventual entendimento em sentido diverso, que porventura venha a ser firmado pelo colegiado, por ocasião do julgamento propriamente dito pelo agravo na 8.a Turma.

Na oportunidade observa-se que, por equívoco, constou do dispositivo a concessão do efeito suspensivo, apesar de toda a fundamentação desenvolvida ser no sentido da presunção a boa-fé e da desnecessidade de devolução os valores, a teor do Tema 979 do STJ.

Assim sendo, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida, cassando o efeito suspensivo concedido.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. BENEFÍCIO MANTIDO POR ERRO ADMINISTRATIVO APÓS CASSAÇÃO DA TUTELA. BOA-FÉ PRESUMIDA DE SEGURADA MENOR. TEMA 979 DO STJ. IRREPETIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- O INSS cassou apenas um dos benefícios após decisão monocrática que revogou a tutela antecipada, mantendo o pagamento do segundo benefício, mesmo tendo a autora peticionado alertando acerca o iminente risco de cassação do segundo benefício, o que evidencia a falha administrativa e caracteriza erro exclusivo da autarquia.

- O Tema 979 do STJ estabelece que a devolução de valores recebidos por erro administrativo somente é cabível quando demonstrada a ausência de boa-fé objetiva do segurado, observada a modulação dos efeitos do precedente.

- Não se comprova má-fé no recebimento do benefício mantido indevidamente, sendo inaplicável a repetição de valores de natureza alimentar percebidos por segurada hipossuficiente.

-A controvérsia não se resolve à luz do Tema 692 do STJ, pois o pagamento indevido decorre de erro administrativo posterior à cassação da tutela, atraindo a disciplina específica do Tema 979.

- Diante da fundamentação que reconhece a boa-fé e a desnecessidade de devolução, impõe-se a cassação do efeito suspensivo anteriormente concedido por equívoco material no dispositivo.

- Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão